Tribunal: TJDFT
Processo: 0000102-72.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO E DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO PRIMEIRO DELITO DE DESACATO COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO AO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA QUANTO AO SEGUNDO DELITO DE DESACATO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas constantes dos autos, principalmente o depoimento dos agentes policiais, demonstram de forma indene de dúvidas que o acusado proferiu xingamentos contra policiais, no momento em que estes estavam no exercício da função, em manifesto desrespeito e desprestígio para com o agente público, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.
2. Os elementos probatórios dos autos demonstraram que o recorrente desobedeceu à ordem de parada de policiais militares que buscavam realizar sua abordagem, consumando, assim, o crime de desobediência.
3. Confirma-se a absolvição do réu da segunda imputação da prática do crime de desacato, haja vista que, existindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado praticou a infração penal.
4. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da Defesa e parcialmente provido o recurso do Ministério Público para: a) manter a absolvição do réu quanto à segunda imputação da prática do crime previsto no artigo 331, caput, do Código Penal (desacato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; b) manter a condenação quanto à primeira imputação da prática do delito previsto no artigo 331, caput, do Código Penal (desacato); e c) condenar o recorrente como incurso nas sanções do artigo 330, caput, do Código Penal (desobediência), em concurso material de delitos, majorando a pena de 06 (seis) meses de detenção para 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.